Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715566-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIO CEZAR BERSOT GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, em nome do agravado, por meio do sistema SisbaJud. O agravante afirma que a última tentativa de penhora on line deu-se em julho de 2016, tempo suficiente para justificar nova pesquisa, sendo, assim, necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e de efeito ativo, para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SisbaJud, em nome do Agravado. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. É igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). No caso, a última pesquisa realizada, à época, por intermédio do sistema BacenJud, resultou parcialmente frutífera, com o bloqueio do valor de R$ 12.869,06 (ID 31245353). Assim, considerando o lapso temporal já decorrido e a introdução do novo sistema de pesquisa de ativos financeiros, mais abrangente - SisbaJud -, mostra-se razoável a reiteração do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Ocorre que, a despeito da probabilidade do direito, não se divisa haver, na hipótese, risco de dano, tendo em vista que o processo já se encontra suspenso, conforme decisões proferidas pelo juízo de origem -ID 88852447, ID 91184818 e ID 91948452- desta última advém a interposição do presente recurso. Sem a demonstração do requisito cumulativo, com a prova do perigo concreto do dano, não se justifica o deferimento da liminar que, a propósito, tem caráter satisfativo, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo da reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora